Tribunal: TJMT
Processo: 0006668-39.2018.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006668-39.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE DA CONCEICAO - CPF: 025.891.971-01 (APELANTE), JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 062.242.214-64 (VÍTIMA), GABRIEL CARDIM PAZIM - CPF: 043.184.281-76 (ASSISTENTE), AUGUSTO CASSIO MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 032.015.161-12 (ASSISTENTE), JONATHA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 058.422.581-45 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Tentativa de roubo. Valoração das circunstâncias judiciais. Consequências do crime. Redimensionamento da pena. Recurso parcialmente provido.

I.
C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de roubo (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), com pena fixada em 3 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 19 dias-multa. O recurso busca a reforma
parcial da sentença para afastar a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da valoração negativa das circunstâncias do crime; e (
ii
) examinar a idoneidade da fundamentação utilizada para negativar as consequências do crime, com eventual redimensionamento da pena.

III.
Razões de decidir

3.
Considera-se
legítima a negativação das circunstâncias do crime, uma vez que o
apelante
, ao apontar simulacro de arma de fogo para uma criança de 10 meses no colo da mãe, causou pânico à vítima, configurando cenário que extrapola as condições típicas da prática delitiva.

4. Reconhece-se como inidônea a fundamentação que valorou negativamente as consequências do crime, pois não foram apresentados laudos periciais ou provas médicas aptas a demonstrar nexo de causalidade entre o susto sofrido pela vítima e os problemas de saúde apresentados pela criança nascida posteriormente.

5. Em decorrência da exclusão da negativação das consequências do crime, a pena-base foi reduzida de 5 anos, 8 meses e 15 dias para 4 anos e 9 meses. Na terceira fase, aplicou-se a fração de 1/3 de redução pelo reconhecimento da tentativa, fixando-se a pena definitiva em 3 anos e 2 meses de reclusão e 13 dias-multa.

6. Mantém-se o regime inicial semiaberto, em razão da negativação de circunstâncias judiciais, e afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando a grave ameaça exercida contra a vítima.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

3.1. A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando o agente pratica o delito com violência ou grave ameaça contra vítimas especialmente vulneráveis, extrapolando o padrão típico do crime. 3.2. A negativação das consequências do crime exige fundamentação idônea, baseada em elementos
probatórios concretos que demonstrem o nexo de causalidade entre os fatos e o resultado invocado.

Dispositivos relevantes citados:
Códi
go Penal, arts. 14, II, 59

e 157.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jorge da Conceição
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2º Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT, nos autos da Ação Penal n.

0006668-39.2018.8.11.0045
, condenando-o pela prática do crime de tentativa de roubo (art.
157, caput, c/
c art. 14, II, do Código Penal), à pena de
3
(
três
) anos
, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e 1
9
(dez
enove
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões encontradiças no ID

256719254
, o apelante postula a reforma da sentença condenatória,
a fim de que sejam afas
tadas as circunstâncias judiciais
valoradas negativamente pelo juízo sentenciante,
consistentes nas
circunstâncias e consequências do crime.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID

256719260
, pugna pelo desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no
ID
259086656
, opina pelo parcial provimento do recurso,

“
afastando-se a circunstância negativada das 'consequências do crime', redimensionando-se a pena aplicada.”

É o relatório. À revisão
.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, constante no ID
256719228
, p
. 3/5, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 03 de março de 2018, por volta das 19h30min, no interior do estabelecimento comercial denominado “Mercado Lucas”, localizado na Avenida Pernambuco esquina com Rua Sarandi, Bairro Rio Verde, em Lucas do Rio Verde –
JORGE DA CONCEIÇÃO
tentou subtrair para si, mediante violência e ameaça, coisas alheias móveis pertencentes ao citado estabelecimento comercial, somente não conseguindo efetuar a subtração
pretendida em razão de circunstâncias alheias a sua vontade.

Apurou-se que no dia dos fatos o indiciado, agindo com manifesto animus
furandi
, dirigiu-se ao estabelecimento comercial localizado no Bairro Rio Verde, nesta urbe, em posse de um simulacro de arma de fogo.

Ao adentrar ao estabelecimento, JORGE apontou o simulacro para um bebê que estava no colo de sua mãe, proprietária do estabelecimento, e que estava no caixa, exigindo a entrega de dinheiro.

Restou apurado que referida senhora passou a gritar e saiu do local, momento em que o indicado passou a coletar o dinheiro do caixa.

Comprovou-se que a testemunha
Jonatha
, ao ouvir os gritos, dirigiu-se ao caixa do estabelecimento e flagrou o indigitado coletando o dinheiro, tendo entrado em luta corporal com o indiciado, impedindo, assim,
a consumação do delito.
[...]

A materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na peça acusatória restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas no presente recurso, no qual o apelante se limitou a buscar a retificação da dosimetria da pena, pugnando pela fixação da
pena-base
no menor quantitativo previsto em lei.

No ponto que interessa, estes
são os argumentos
do sentenciante
quando da aplicação da pena do apelante (ID

256720181
):

[...]

DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE:
Na primeira fase dosimétrica (art. 59 do CP), devem ser valoradas as circunstâncias judiciais, assim entendidos os elementos periféricos do crime, que malgrado não se achem situados no núcleo do tipo penal violado, preenchem o juízo de valoração sobre o agir em concreto do condenado e ao mesmo tempo da análise das condições e características pessoais do agente.

Dito isso, comportam negativação as circunstâncias e consequências do crime, porque anormais à espécie delitiva.

Quanto às circunstâncias do crime, registrou-se de forma segura nos autos que o réu invadiu o mercado e dirigiu-se até o caixa, onde estava a esposa do proprietário e a filha deles, de somente 10 meses de idade em seu colo, e mesmo diante desse cenário, ele não se intimidou, apontou o simulacro de arma de fogo em direção das duas, causando tamanho pavor na vítima, que saiu, com a filha no colo, gritando e correndo pelo corredor do estabelecimento, situação que em nada se assemelha às condições comuns ou típicas à espécie delitiva.

Na mesma toada, as consequências do crime vão muito além da subtração patrimonial, porque, conforme narrado pela vítima, devido ao susto experimentado por sua esposa, que estava gestante ao tempo dos fatos, a criança nasceu com hidrocefalia e diversos problemas motores, tendo apressado o parto e esse diagnóstico estaria vinculado diretamente o fato delituoso, tendo o depoente narrado que a esposa, gestante e com filha pequena, passou a noite em claro, precisou de intervenção de familiares para se acalmar e, mesmo assim, em razão da gestação adiantada (7 meses) o susto teria causado as severas complicações de saúde que sua segunda filha ostenta.

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais a
negativar,fixo
a pena-base acima do mínimo legal, adotando a fração de 1/8 para cada circunstância e encontrando um total de pena de 5 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão e 28 dias-multa, calculados sobre 1/30 do
salário mínimo
.

2ª FASE
: Na segunda fase da dosagem da pena em concreto, não encontro causas de agravo, nem reconheço a minorante da confissão, ante o exercício do direito constitucional ao silêncio pelo réu, mantendo a pena no mesmo patamar inicial.

3ª FASE
: Finalmente, na última etapa da dosimetria penal, necessária a aplicação do redutor legal previsto no art. 14, II, do CP, mas ao reverso do pedido pela defesa, aplico a fração mais tímida de redução, na medida em que, conforme narrado em juízo, a inversão da posse da coisa subtraída quase se consumou, não tendo se confirmado porque, depois de o réu já ter o dinheiro em sua posse, houve a abordagem física por parte do irmão do dono do mercado e as notas/moedas se espalhado.

Assim, diminuo a pena em 1/3 e encontro a pena definitiva em 3 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão e 19 dias-multa, calculados no mínimo legal.

REGIME INICIAL DA PENA

Fixada pena privativa em patamar inferior a 4 anos de reclusão, mas havendo sido negativadas diversas circunstâncias judiciais, fixo o regime inicial semiaberto, cujas condições deverão ser arbitradas pelo juízo da execução penal, vedada a substituição por penas restritivas de direito porque o delito foi praticado com grave ameaça à pessoa.
[...]

Destacamos

O
cerne da insurgência defensiva reside na negativação das circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

Acerca d
as circunstâncias do crime, relativas ao modo de execução
,
restou cabalmente comprovado
que o apelante
, portando simulacro de arma de fogo, adentrou o estabelecimento comercial e imediatamente direcionou a artefato para a vítima, que estava com sua filha recém-nascida de 10 meses no colo, além de estar grávida.

Esse modo de execução, ameaçando diretamente uma criança indefesa e uma gestante, extrapola as circunstâncias normais do crime de roubo e revela maior reprovabilidade da conduta, demonstrando insensibilidade e grave risco desnecessário à integridade física das vítimas.

Assim,
revela-se
acertada a valoração negativa dessa circunstância judicial, pois o modo de execução se mostrou particularmente grave e ultrapassa as condutas típicas do crime de roubo.

Por outro lado, não há elementos suficientes para manter a negativação das consequências do crime na primeira fase.

Com efeito, a sentença valorou negativamente essa circunstância com base apenas na narrativa da vítima de que sua esposa teria sofrido fortes emoções que desencadearam complicações na gestação e resultaram no nascimento prematuro de uma criança com hidrocefalia e problemas motores.

Contudo, tal fato não restou efetivamente comprovado por laudos médicos ou outros elementos técnicos que estabelecessem o nexo causal entre o crime praticado e os problemas de saúde relatados pela vítima.

A valoração negativa das consequências do crime demanda prova segura de que houve circunstâncias extraordinárias que extrapolam as consequências normais e inerentes ao crime, o que não se apresenta no caso concreto. Configurou-se, assim, mera conjectura, não respaldada por prova material.

Dessa forma, não tendo sido efetivamente comprovadas as graves consequências mencionadas na sentença, torna-se necessário redimensionar a pena imposta, afastando-se a valoração negativa dessa circunstância judicial na primeira fase.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal; e, reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada a Jorge da Conceição, passo a redimensioná-la da seguinte forma:

Em observância às orientações elencadas nos arts. 68 e 59 do Código Penal, afastada a negativação das consequências do crime
,
aplico, na primeira fase, a pena
-base
em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e 19 (dezenove) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, por entender que se revela justa e suficiente para a prevenção e reprovação do delito.

Na segunda etapa,
inexistem circunstâncias
atenuantes ou agravantes
, mantendo assim a pena no mesmo
quantitativo
inicial.

Na terceira fase dosimétrica, temos como necessária a aplicação do redutor legal previsto no art. 14, II, do Código Penal, diante disso aplico a menor
fração de redução, na medida em que, conforme narrado em juízo
,
o
i
ter criminis
foi percorrido de maneira quase que completa, não havendo sua consumação porque houve a abordagem física por parte do irmão da vítima.

Assim
,
diminuo a pena em 1/3 (um terço) e encontro a pena definitiva em
3 (três) anos e 2 (dois) meses de r
eclusão e 13 (treze) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
.

No que alude ao regime prisional, mantenho o regime inicial semiaberto, tendo em vista o apelante possuir circunstância judicial negativada, deixando, outrossim, de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o delito foi cometido com grave ameaça à pessoa.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Jorge da Conceição
, para afastar a valoração negativa das consequências do crime
na primeira fase dosimétrica, readequando a sua pena definitiva para
3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
e
13 (treze) dias-multa
, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025